Tribunal: CARF
Processo: 10909.003170/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.003170/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.464 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
ROBERTO OURIQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Mantida glosa do imposto retido na fonte não informado em DIRF e por falta
de comprovação da efetiva retenção, mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio de Notificação de Lançamento de fls. 15 a 18, foi alterado resultado da
declaração de Imposto a Restituir de R$ 56,06 para Imposto de Renda Pessoa Física,
código 0211, no valor de R$ 1.658,90, acrescido da multa de mora de 20% e dos juros
de mora, relativo ao ano-calendário de 2006.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal contidos no feito, o
lançamento foi efetuado em face de compensação indevida de Imposto de Renda Retido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.003170/2010-56
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.464 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003170/2010-56

na Fonte (IRRF), no valor de R$ 1.714,96, uma vez que o contribuinte foi intimado a
comprovar o valor compensado e não atendeu à intimação, tendo sido, por conseguinte,
glosada a mencionada compensação;
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 2,
acompanhada dos documentos juntados às fls. 3 a 14, onde, em síntese:
Contesta a glosa da compensação do IRRF, ao argumento de que o valor compensado
foi retido pela fonte pagadora e, para comprovar suas alegações, junta ao processo
cópias de sua carteira de trabalho e de contracheques.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/11/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 09/11/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a fonte pagadora é a responsável pelo informe de
rendimentos e pelo recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação integral da retenção na fonte de IRRF em
relação ao trabalho assalariado do recorrente.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Encaminhado o processo pela autoridade preparadora, nos termos do regimento interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), procede-se ao julgamento.
Não consta dos autos, nem dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
que o contribuinte seja, ou tenha sido na época em relevo, sócio, diretor, gerente ou
representante legal da fonte pagadora dos rendimentos em causa. Em vez disso, as
cópias da carteira de trabalho juntadas pela defesa (fls. 3 a 5) e dos recibos de
pagamento de salário (fls. 8 a 14) comprovam que o contribuinte trabalhou como
torneiro mecânico na empresa UNIÃO PAPÉIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(CNPJ n.o 05.930.112/0001-65) durante o ano-calendário sob apreço e sofreu retenções
mensais de IRRF que somaram a quantia de R$ 1.484,37, conforme o seguinte
demonstrativo, expresso em REAIS:
2006
IRRF
jan
98,09
fev
121,69
mar
40,30
abr
153,43
mai
0,00
jun
149,46
jul
106,16
ago
138,10
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.464 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003170/2010-56

set
120,05
out
99,23
nov
142,11
dez
315,75
Total
1.484,37
Ora a comprovação da retenção do imposto de renda pela fonte pagadora é, a rigor, o
quanto basta para que o contribuinte possa deduzi-lo do imposto apurado em sua
declaração anual de ajuste, a teor do disposto no § 2o do art. 87 do Decreto no 3.000 de
26/03/1999, que estabelece in litteris:
Art. 87 Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(......)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
A compensação do IRRF efetuada pelo impugnante, portanto, atende em parte aos
pressupostos legais e deve ser restabelecida até o montante comprovado de R$ 1.484,37.
De outro lado, deve ser mantida a glosa da parcela não comprovada, no valor de R$
230,59.
Efeitos da Decisão
Tabela Progressiva para o cálculo anual do Imposto de Renda de Pessoa Física
para o exercício de 2007, ano-calendário de 2006. *
Base de cálculo anual em R$
Alíquota %
Parcela a deduzir do imposto
em R$
Até 14.992,32
-
-
De 14.992,33 até 29.958,88
15,0
2.248,85
Acima de 29.958,88
27,5
5.993,71
Descrição
Valores em
Reais
1) Total
32.564,82
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
32.564,82
4) Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$
11.167,20)
6.512,96
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
26.051,86
6) Imposto apurado Após Alterações (Tabela Progressiva
Anual)
1.658,90
7) Total do Imposto Declarado
1.714,96
8) Glosa de Imposto Pago
230,59
9) IRRF sobre Infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-
7+8-9)
174,53
11) Imposto a Restituir Declarado
56,06
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto de Renda Suplementar
174,53
Em face do exposto, no que pertine à espécie litigiosa, VOTO PELA
PROCEDÊNCIA EM PARTE do lançamento constante da notificação de fls. 15 a 18,
mantendo em parte a exigência consistente no Imposto de Renda Pessoa Física,
código 0211, no valor de R$ 174,53, acrescido da multa mora de 20% e dos juros de
mora.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.464 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003170/2010-56

Florianópolis – SC, 11 de outubro de 2012.
Jorge Frederico Cardoso de Menezes - Relator
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 44
DF CARF MF
Original